Tribunal: TJSP
Processo: 2089788-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2089788-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RODRIGO LIMA DA SILVA, são agravados FASTTUR
TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME, CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS,
NOVA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA., ANDRÉ VINICIUS
LIVRIERI, RAFAEL DE BRITO MENDES, ALEXANDRE DE MENEZES
LENCIONI e ANALYSISBANK ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2089788-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.251
Voto no 27.251
Agravo de Instrumento no 2089788-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Agravante: Rodrigo Lima da Silva
Agravados: Fasttur Turismo e Cambio Eireli - Me, Chrystiano Borges
Barcellos, Nova Consultoria e Investimentos Ltda., André Vinicius Livrieri,
Rafael de Brito Mendes, Alexandre de Menezes Lencioni e Analysisbank
Assessoria de Negócios S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência do
autor – Descabimento – Documentação acostada aos autos
que não demonstra a hipossuficiência alegada pelo
recorrente – Decisão mantida – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de rescisão contratual e restituição de valores cumulado com
pedido de indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência”
ajuizada por RODRIGO LIMA DA SILVA em face de FASTTUR TURISMO E
CAMBIO
EIRELI,
CHRSTIANO
BORGES
BARCELLOS,
NOVA
CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA., ANDRE VINICIUS LIVRIERI,
RAFAEL BRITO MENDES, ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI e
ANALYSISBANK
ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A, que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
formulado pelo autor (fls. 244 dos autos originários).
Recorre o autor. Sustenta fazer jus à gratuidade da
Justiça, na medida em que não tem condição de suportar as custas
processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Destaca
que o MM. Juízo a quo indeferiu a benesse em questão sem nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2089788-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.251
espécie de balizamento, sequer determinando a juntada de documentos
complementares. Aduz ter investido as economias de toda sua vida nas
empresas requeridas, não tendo condições financeiras de arcar com os
custos do processo atualmente. Assevera que em virtude do golpe
financeiro sofrido, foi compelido a contrair vários empréstimos que, somados
à situação de isolamento social da pandemia do COVID-19, fato este que
agravou sobremaneira sua situação econômica. Ressalta que a contratação
de advogado não elide a hipossuficiência alegada, que veio provada pela
declaração de pobreza acostada aos autos. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo. Requer a reforma da r. decisão recorrida para que lhe sejam
concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 01/08).
Recurso recebido sem a concessão de efeito suspensivo
e remetido a julgamento virtual.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de rescisão contratual e restituição de
valores cumulado com pedido de indenização por dano moral com pedido
de tutela de urgência”.
Narra o autor ter firmado com a requerida FASTTUR
contratos de mútuo, os quais eram intermediados pela empresa NOVA,
sempre em valores superiores a R$50.000,00.
Destaca que a empresa FASTTUR, por meio de
corretoras de câmbio, supostamente comprava dólares do Banco Central e
vendia/distribuía no mercado, pagando ao investidor mensalmente e na
forma de juros, com o lucro da operação, o empréstimo de dinheiro inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2089788-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.251
Todas estas operações tinham a participação do corréu ANDRE. Observa
que “para atrair de maneira definitiva o cliente investidor, ao firmar o contrato
de mútuo, a empresa requerida FASTTUR, oferecia uma carta fidejussória
em seu nome para proteger o valor principal aplicado, garantida pela
requerida Analysis Bank (...)”.
Relata que em 25.09.2018 realizou um aporte de
R$ 70.000,00 à FASTTUR, para devolução no prazo de 361 dias, com
recebimento diário da quantia de R$175,00. Somado a este valor inicial,
afirma ter efetuado outros dois aportes nos valores de R$ 10.000,00 e de
R$ 46.000,00, gerando um valor unificado de R$ 126.000,00, com vistas ao
recebimento do valor diário de R$567,00.
Assevera que em novembro/2019 a empresa FASTTUR
além de não cumprir suas obrigações contratuais, se recusou a devolver o
valor investido. Os fatos narrados na Inicial estão sendo investigados por
meio do Inquérito Policial no 22666-36.2019.010356, que atualmente tramita
perante a 10a Vara Criminal Federal sob o no 5003400-76.2019.403.6781.
Requer a concessão de tutela de urgência para que
sejam arrestados bens dos corréus, bem assim apreendidos seus
passaportes. No mérito, postula pela: a) rescisão do contrato; b) devolução
do valor de R$ 126.000,00 e frutos civis ajustados; c) condenação dos
corréus ao pagamento de indenização por danos morais em valor não
inferior a R$ 40.000,00; d) desconsideração direta e inversa da
personalidade jurídica da empresa FASTTUR para que sejam atingidos os
patrimônios de seus sócios.
Outrossim, na petição inicial, o autor formulou pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que foi
indeferido pelo d. juízo a quo, nos seguintes termos (fls. 244 da origem):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2089788-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.251
"Vistos
Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, ainda,
inobstante a condição da autora, é fato, que possuía
R$126.000,00 para investir, mostrando-se desarrazoado
seu pedido. Providencie-se o recolhimento das custas
devidas, sob pena de cancelamento da Distribuição.
Intime-se".
Contra esta decisão insurge-se o autor, ora agravante.
Pese a argumentação do autor, o recurso não comporta
provimento.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
Na hipótese, os documentos apresentados pelo autor
elidem a hipossuficiência alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2089788-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.251
Isso porque, conforme consta das cópias das últimas
declarações de IRPF anexada aos autos, o autor auferir rendimento de
R$ 73.500,00 na condição de sócio de empresa, além de R$ 22.237,68 na
condição de empregado, no exercício de 2019, que somados resultam em
uma renda mensal de R$ 7.978,14, que se mostra superior aos critérios
adotados pela D. Defensoria Pública Estadual para atendimento aos
necessitados (renda máxima mensal de 3 salários mínimos vigentes).
Outrossim, os extratos bancários anexados aos autos
não evidenciam de maneira isolada que o autor não tem condições de arcar
com os custos do processo, mormente ter emitido nota promissória em valor
incompatível com a renda alegada (R$ 200.000,00) (fls. 19/21).
De outro lado, como bem apanhado pelo N. Julgador, o
valor de R$ 126.000,00 desembolsado pelo autor no negócio que se
pretende desfazer, não condiz com a hipossuficiência alegada.
Por fim, entre os bens e direitos indicados na declaração
de IRPF de 2019, estão outros imóveis na cidade de Uberlândia-MG (fls.
36/37), além de saldo em conta poupança no BANCO ITAÚ S/A no importe
de R$ 27.761,05 e “disponibilidades” em 31.12.2019 no valor de
R$ 50.000,00.
Desta forma, conclui-se que os elementos constantes
dos autos, por ora, levam mesmo ao indeferimento da gratuidade ao autor.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator